Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709281-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE VALTER GONCALVES SILVA IMPETRANTE: DAVIA BETHANIA PEREIRA SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado em duplicidade, já tendo sido apreciado o objeto da presente ação constitucional nos autos de no 0709279-26.2025 Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator